Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. “BIS IN IDEM”. INEXISTÊNCIA. CERTIDÕES DIVERSAS. RECURSO DO RÉU LUCAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU AILTON DESPROVIDO.
1. O decreto condenatório não pode se afastar dos limites dos fatos descritos da denúncia, sob pena de ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.
2. Preenchidos os requisitos legais do artigo 155, §2o do Código Penal, o recorrente faz jus ao benefício do furto privilegiado.
3. Não há que falar em “bis in idem” se o réu ostenta condenações diversas e o magistrado se utiliza de uma delas para macular os antecedentes e outra para caracterizar a reincidência.
4. Recurso do réu Lucas parcialmente provido. Recurso do réu Ailton desprovido.